Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. De acordo com o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo na relação processual.
II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não está dentre aquelas que, segundo o artigo 1.015, do mesmo diploma legal, desafiam agravo de instrumento.
III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação.
IV. Agravo Interno desprovido.